Tribunal: STF
Processo: Rcl 86736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SÍTIO ELETRÔNICO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Publisher Brasil Editora Ltda EPP, em 27.10.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua/PA no Processo n. 0819791-63.2025.8.14.0006, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 26.8.2025, Antuan Assad Iwasaka Neder ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Dano Morais n. 0819791-63.2025.8.14.0006 contra a Revista Fórum (Publisher Brasil Editora Ltda EPP), ao argumento de que teria “publica[do matéria com] a imagem do perfil pessoal do instagram do autor para difamá-lo como pessoa e profissional, pegando uma publicação e retirando totalmente do contexto buscando “viralizar” as custas da honra e imagem do requerente” (fl. 3, e-doc. 6).



    Em 3.10.2025, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua/PA deferiu a medida liminar requerida no Processo n. 0819791-63.2025.8.14.0006, nos termo seguintes:



    “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA intentada em face de PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA., em que a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que a reclamada promova a imediata retirada de matéria publicada em sua revista virtual, que versa sobre publicação feita pelo autor em sua rede social “Instagram”, até o julgamento do mérito da demanda. Aduz o autor que a matéria em questão publica a imagem do perfil pessoal do Instagram do autor para difamá-lo como pessoa e profissional, pegando uma publicação e retirando totalmente do contexto buscando “viralizar” as custas da honra e imagem do requerente. (...)



    A solução da questão controvertida reside em uma ponderação entre princípios constitucionais: a liberdade de expressão da demandada e os direitos da personalidade da parte autora, como honra, intimidade e dignidade da pessoa humana, ambos garantidos constitucionalmente, que se postam em aparente conflito, porém, a bem de harmonizá-los, já que não existe formalmente antinomia entre preceitos constitucionais, utiliza-se o princípio da proporcionalidade, fazendose a ponderação dos valores envolvidos de acordo com o caso concreto. Neste contexto, em cognição sumária, verifica-se que o autor trouxe aos autos cópia/URL da publicação questionada, a qual contém expressões que, em análise preliminar, extrapolam o legítimo exercício da liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento, incidindo, em tese, em violação aos direitos da personalidade (art. 5º, incisos IX e X, da Constituição Federal). É cediço que a liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, encontrando limites no respeito à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem, valores igualmente tutelados pela Constituição. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o direito à livre manifestação deve harmonizar-se com os direitos da personalidade, prevalecendo, em casos de manifesta ofensa, a proteção à dignidade individual. Neste contexto, o fundado receio de dano é patente, ante a disponibilização da publicação em rede social que possui ampla adesão da população, de modo que a permanência da publicação “on-line” afronta os direitos da personalidade do reclamante (verossimilhança da alegação) e sua continuidade repercute negativamente em sua vida pessoal e profissional (perigo na demora). Ressalte-se que a indisponibilidade do conteúdo determinada judicialmente é medida reversível que não acarretará à reclamada qualquer prejuízo. De outro lado, a não concessão da tutela poderá resultar em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para o promovente. Desta feita, DEFIRO a tutela de urgência, nos termos do art.300, NCPC , determinando que a reclamada remova a publicação contida no link: “https://revistaforum.com.br/mulher/2021/6/9/medico-de-belem-faz-piadamachistaem-post-sobre-vagina-pinguelo-bungee-jump-98552.html”, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00, em caso de descumprimento” (fls. 29-31, e-doc. 6).



    3. Contra essa decisão, Publisher Brasil Editora Ltda EPP ajuíza a presente reclamação, na qual esclarece que a autoridade reclamada “concedeu a tutela antecipada determinando a exclusão, dentro de 48 horas, de texto jornalístico sob pena de multa diária (...) Como adiante restará demonstrado, tal ordem afronta a autoridade de decisão deste C. Tribunal, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130/DF” (fl. 2).



    Relata que “Antuan Assad Iwasaka Neder, médico, ajuizou em face da Reclamante a ação indenizatória que tramita (...) sob o número 0819791- 63.2025.8.14.0006 (...), pretendendo, em tutela de urgência, a censura judicial de texto jornalístico intitulado “Médico de Belém faz ‘piada’ machista em post sobre vagina: ‘Pinguelo bungee jump’” (fl. 2).



    Argumenta que “a matéria em questão, alvo de censura judicial, foi publicada no site da Reclamante (...) e versa sobre polêmica criada em postagem realizada pelo próprio Reclamado em que ele, com intuito de divulgar conteúdo médico supostamente defendendo a autonomia e liberdade sexual das mulheres (...) [teria] (...) fe[ito] um comentário misógino sobre o órgão sexual. ‘Será que quem transa muito fica larga? Claro que não’, escreveu o médico no início da publicação, que conta com uma foto dele apontando para um pão com mortadela, simulando uma vagina. ‘Senão umas meninas aqui da rua já tavam com 2 km de 'piriquito', o famoso 'pinguelo' de bungee jump’, completou” (fl. 3).



    Alega “trata-se de conteúdo lícito, plenamente albergado pela liberdade de imprensa prevista constitucionalmente. A Jornalista autora da matéria repercutiu a recepção crítica à postagem grosseira do médico em questão, mencionando que uma psicanalista havia se posicionado publicamente em tom crítico à postura do médico” (fl. 3).



    Salienta que “o Autor da ação tolerou o conteúdo por mais de quatro anos para só então reclamar os danos supostamente havidos e pior pleitear a retirada do conteúdo em pedido de tutela de urgência, em completo contrassenso” (fl. 4).



    Assinala que “ao determinar em tutela provisória a exclusão do conteúdo reproduzido pelo perfil do veículo de comunicação Reclamante nas redes sociais, a decisão Reclamada desautorizou o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, caracterizando censura e violação a liberdade de expressão e de imprensa” (fl. 6).



    Sustenta que “a liberdade de imprensa, embora caracterizada pela jurisprudência desta C. Corte como um “sobredireito”, não é absoluta, encontrando limites relativos a outros bens jurídicos tutelados pelo texto constitucional, como os direitos de imagem, intimidade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, a posição preferencial das liberdades comunicativas, do ponto de vista constitucional, pressupõe que possuem maior relevância social do que outros princípios constitucionais, dentre os quais os direitos da personalidade, em relação aos quais devem prevalecer, tanto no conteúdo quanto no tempo” (fl. 7).



    Enfatiza que “há interesse público na matéria impugnada pelo Reclamado. Em tom contido, a despeito de crítico, e em resposta a postagem feita pelo próprio médico – ou seja a partir de exposição voluntária promovida por ele em sua própria rede social, de forma aberta ao público, o texto apenas discorreu a respeito da infelicidade do comentário grosseiro e julgador por parte do profissional. O que era uma tentativa de se mostrar partidário das liberdades e direitos das mulheres, terminou com efeito prático contrário” e acrescenta: “A esfera pública e o livre mercado de ideias prestigiam a possibilidade de que haja recepção crítica a comentário feito de forma aberta e pública pelo próprio médico responsável pela publicação da postagem que foi abordada na matéria jornalística” (fl. 9).



    Acentua que “a reprovação da conduta foi feita dentro dos limites da liberdade de imprensa e de expressão, não havendo ofensa pessoal, mas sim reprimenda ao teor da postagem feita” (fl. 9).



    Requer medida liminar para determinar “a suspensão dos efeitos da decisão Reclamada até o julgamento final desta Reclamação”(fl.12).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “com a 
consequente cassação da decisão reclamada” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela de urgência no Processo n. 0819791-63.2025.8.14.0006 e determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico do reclamante, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua/PA teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    6. Na espécie, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua/PA deferiu tutela de urgência determinando ao reclamante que removesse matéria de conteúdo jornalístico divulgada em 2021 em seu sítio eletrônico, a representar censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado.(…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.



    (…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…)



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, aparente descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, depois de complementada a instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua/PA, no Processo n. 0819791-63.2025.8.14.0006, pelo qual determinada a remoção de matéria jornalística do sítio eletrônico da reclamante.



    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora